Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DA REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
5. O acórdão se manifestou quanto aos pontos apresentados. As embargantes pretendem a incursão no mérito administrativo acerca do preenchimento dos requisitos para a revogação. Todavia, a análise se limitou a verificar o direito da embargada em prosseguir com o pedido de revogação sem a concorrência de procedimento licitatório de alienação do imóvel.
6. A análise interna evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. A fundamentação apresentada (inobservância do procedimento e pendência de análise do pedido administrativo) enseja a conclusão adotada no acórdão (suspensão da licitação).
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.